Tribunal: TJBA
Processo: 0705635-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0705635-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ADERBAL DE ALMEIDA NETO, ADRIELE SANTOS ROCHA SA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA

APELADO: MARCOS VICTOR BRITO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADRIELE SANTOS ROCHA SA, ADERBAL DE ALMEIDA NETO

C

ACORDÃO

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. TESES DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXEGESE DOS ARTIGOS 619 E 620 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO COMPLETA, ÍNTEGRA E CONGRUENTE À SUA CONCLUSÃO. RECHAÇADA A TESE DEFENSIVA DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR A PARTIR DA DETIDA ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SANAR. OBJETIVO DE PROMOVER A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NÃO CABÍVEL EM SEDE DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRECEDENTES.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em
Apelação
n.º
0705635-68.2021.8.05.0001
, em que figura como
Embargante
MARCOS VICTOR BRITO SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora